Tribunal: TJMT
Processo: 1000311-25.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
AGRAVANTE
ANESTINA APARECIDA DA SILVA
AGRAVADO
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Ação Indenização Securitária no 1012003-84.2021.811.0055
Vistos etc.
De início, com relação ao pleito de gratuidade de justiça formulado pela agravante, considerando que a matéria sequer fora analisada na instância singular, para que não se incorra em óbice ao duplo grau de jurisdição, defiro à postulante a benesse legal apenas com relação ao preparo deste recurso.
Quanto ao pleito principal, pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, consoante se pode depreender da parte final da decisão de ID no 71858872 – autos na origem, a ausência de juntada da “negativa do pagamento da apólice de seguro” no prazo de 15 (quinze) dias dará ensejo ao indeferimento da inicial e ao cancelamento da distribuição, tornando-se, pois, debalde o eventual provimento do recurso apenas ao final.
Portanto, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento do julgamento colegiado.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações, inclusive, se se trata a hipótese dos autos de ajuizamento de ações em massa, porquanto, somente na última semana, já apreciei três recursos oriundos de ações com a mesma causa de pedir, bem como a banca de advogados é da cidade de Coxim/MS e a parte autora da cidade de Tangará da Serra/MT.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 03 de fevereiro de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora